Tribunal: TJDFT
Processo: 0746609-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746609-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: SC COMERCIO DE VEICULOS LTDA, THAIS SERVULO DE SOUSA GOMES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a decisão ID origem 252714886, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701932-86.2023.8.07.0007, movido em face de SC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e THAÍS SÉRVULO DE SOUSA GOMES, ora agravadas. Na ocasião, o Juízo indeferiu a busca por bens das executadas no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: O Conselho Nacional de Justiça criou a ferramenta "SNIPER" (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), que consiste em uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 para agilizar e facilitar a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Tal sistema possibilita a realização de investigação patrimonial de forma centralizada e unificada, com acesso a diversas bases de dados (abertas e fechadas), identificando os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas [...] Conquanto isto, tais pesquisas podem ser adotadas pela parte interessada, dirigindo diretamente à Junta Comercial, à Tribunal Marítimo e à Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) requerendo a pesquisa acerca da existência de registro de empresas, embarcações e aeronaves em nome do devedor. Isto porque incumbe ao exequente promover as diligências necessárias a fim de trazer para os autos documentos indispensáveis não só à propositura da ação (art.320, CPC/2015), mas também àqueles que o sejam para o regular andamento processual, notadamente, os destinados à comprovação da existência de bens suficientes para a satisfação do seu crédito (art. 798, II, “c”, CPC/2015), de forma a não poder transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário, cuja intervenção somente se justifica com vistas à busca satisfatória da finalidade do processo. Além disso, não merece acolhida o pedido de pesquisas no sistema SNIPER quando todas as demais pesquisas de bens pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUR e RENAJUD - como se dá na espécie - já foram realizadas pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo e restaram infrutíferas, e o processo arquivado por ausência de bens penhoráveis (ID 235606384). E mais, o exequente fez pedido genérico de pesquisa no sistema SNIPER, baseando-se exclusivamente na alegação de inexistência de bens, sem prova cabal da localização efetiva de bens penhoráveis, tampouco se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a modificação da situação patrimonial da parte executada. Neste contexto, é de se concluir que a pesquisa pretendida pelo SNIPER restará inócua, sem nenhum efeito prático para a satisfação do crédito, constituindo pois diligência inútil ou meramente protelatória, que deve ser rechaçada pelo juiz, como determina o artigo 370, parágrafo único, do CPC. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa de bens, com o uso da ferramenta SNIPER (ID 251966620). Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão de ID 235606384. [...] (grifo de origem) Nas razões recursais, o agravante sustenta que já realizou diligências pelos sistemas Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, Sistema de Restrições Judiciais de Veículos Automotores – RENAJUD e Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, todas infrutíferas, e que o SNIPER é ferramenta legítima e eficaz para tanto. Alega violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução, pois a negativa inviabiliza a satisfação do crédito. Afirma presentes os requisitos da tutela de urgência, destacando o risco de frustração da execução e a reversibilidade da medida, que se limita à coleta de informações. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja realizada a consulta no SNIPER, e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida, confirmando-se a tutela recursal eventualmente concedida. Preparo recolhido. Em atenção ao despacho ID 77670612, o Juízo de 1o Grau foi instado a informar as datas em que foram realizadas as pesquisas no SISBAJUD, no RENAJUD e no INFOJUD, bem ainda se houve eventual nova tentativa de localização de bens após o despacho ID origem 224125760. Em resposta, o Juízo registrou que [...] foram realizadas pesquisas no sistema SISBAJUD em 16/12/2024 (ID 224125765, Pág. 1-8), no sistema RENAJUD em 22/01/2025 (ID 224125765, Pág. 9- 12) e no sistema INFOJUD em 22/01/2025 (ID 224125765, Pág. 13-25). Por fim, informo que, antes do referido ofício, a parte exequente requereu a pesquisa de bens no sistema SEFAZ (ID 254056358) e comunicou a interposição do Agravo de Instrumento (ID 254298535). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto em face de decisão proferida em autos de Cumprimento de Sentença, na qual foi indeferida a busca por bens das executadas no SNIPER. O Juízo de 1o Grau entendeu que o pedido era genérico e sem indícios de utilidade prática, já que diligências anteriores nos haviam sido infrutíferas, bem como que cabe ao credor promover suas próprias buscas e demonstrar mudança na situação patrimonial do devedor. Inconformado, o exequente, ora agravante, afirma ter esgotado as diligências por outros sistemas, todas sem êxito, e que a negativa de novas buscas pelo SNIPER viola os princípios da cooperação processual e da efetividade da execução. A controvérsia em exame, portanto, consiste em verificar a possibilidade de realização de novas diligências para localização de bens das executadas, via SNIPER. Passo à análise do pedido formulado em caráter de tutela de urgência. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Com efeito, o art. 798, inciso II, alínea “c”, do CPC atribui ao credor o ônus de indicar bens suscetíveis de penhora, cabendo-lhe adotar as diligências necessárias à localização do patrimônio do devedor, não podendo transferir integralmente ao Poder Judiciário essa incumbência. Nessa perspectiva, as ferramentas tecnológicas de apoio — como SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER — configuram instrumentos auxiliares à atividade jurisdicional, voltados a conferir maior efetividade à execução, mas não substituem a atuação diligente do exequente. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que o uso desses sistemas pressupõe a demonstração de fundamentos concretos e indícios mínimos de utilidade e necessidade, sobretudo quando já realizadas diligências anteriores infrutíferas e inexistem elementos que indiquem alteração na situação patrimonial do devedor. Desse modo, o mero insucesso em buscas pretéritas não autoriza a renovação da medida por meio de ferramenta diversa, sob pena de configurar diligência inútil ou meramente protelatória, vedada pelo art. 370, parágrafo único, do CPC. Para ilustrar, confira-se o seguinte precedente deste Tribunal, de minha relatoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), em execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito bancário, sob fundamento de inexistência de indícios concretos de alteração na situação econômica dos executados e ausência de esgotamento de outras diligências úteis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para localização de bens ou vínculos da parte executada, à luz da razoabilidade e efetividade da medida, considerando a existência de diligências patrimoniais já realizadas e a ausência de demonstração de modificação na condição econômica dos devedores. Acrescenta-se que as pesquisas realizadas pelo Sisbajud, Renajud, Infojud e ONR são recentes, todas com menos de um ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A utilização do SNIPER pressupõe demonstração de esgotamento das medidas típicas de localização patrimonial e de sua potencial utilidade, não se admitindo como diligência genérica ou alternativa às ferramentas tradicionais. 4. Foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais recentes (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ONR), todas sem resultado útil quanto à localização de bens penhoráveis e há pouco tempo. 5. A ausência de indicativos de alteração da situação patrimonial dos executados ou da efetividade da consulta ao SNIPER inviabiliza o deferimento da medida, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus da investigação patrimonial. Principalmente, se diversas consultas a sistemas integrados ao Sniper foram realizadas recentemente. 6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que a reiteração de medidas de constrição depende de elementos novos ou do transcurso de tempo razoável, não se verificando nenhuma dessas hipóteses no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do sistema SNIPER para localização de bens deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, exigindo demonstração de utilidade da medida e esgotamento das diligências patrimoniais tradicionais. 2. A ausência de alteração fática na situação econômica dos devedores e a reiteração de pedidos sem novo fundamento autorizam o indeferimento da medida, sem violação ao princípio da cooperação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6o, 139, IV, e 797. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no REsp 1634247/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJDFT, Acórdãos 2026391 e 2032558, 8a Turma Cível. (Acórdão 2048255, 0730025-12.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025 – grifo nosso) No caso concreto, constata-se que já foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, todas sem êxito, há menos de 1 (um) ano – conforme noticiado pelo Juízo de 1o Grau no ID 78474526. Observa-se, ainda, que o novo requerimento de pesquisa por meio do SNIPER limitou-se a alegações genéricas acerca da inexistência de bens, sem qualquer demonstração de alteração na situação patrimonial das executadas (ID origem 251966620). Tais circunstâncias corroboram a adequação da decisão recorrida. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para concessão da tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intimem-se as agravadas, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator